Tribunal: TJES
Processo: 5019647-54.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019647-54.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: NEUSA RAIMUNDO PEREIRA MOULAZ e outros (4)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº:
5019647-54.2021.8.08.0035

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorridos: NEUSA RAIMUNDO PEREIRA MOULAZ, INGRID SCHNEIDER PLAZZI, CELIA REGINA NASCIMENTO RECCO, ANNE HELEN SPAVIER FERREIRA e VALESCA TRES MEDINA WEHBE

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

No presente caso, em síntese, alegam os autores que o município requerido viola o inciso IV, do ART. 31, da LEI MUNICIPAL Nº 5203/11, de modo que pugnam pela procedência da presente demanda para serem condenados os requeridos a realizarem as progressões para as partes autoras, na forma da norma supramencionada, inserindo cada autor no nível referido no corpo da peça vestibular, com a devida correção da aposentadoria pelo IPVV, no caso de aposentados.

Ao reanalisar o trâmite dos presentes autos, verifico que, após este Relator acolher a preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede recursal, o que levou ao julgamento de improcedência o pleito, os requerentes
, antes do trânsito em julgado,
apresentaram novos documentos que, após analisados, levaram o douto magistrado ao entendimento da necessidade de reforma do
decisum
para, agora, julgar pela procedência do pedido exordial.

Irresignada, a parte ré novamente manifesta-se impugnando a sentença de procedência e requerendo pela reforma do julgado, para julgar-se improcedentes os pedidos, tal como lançado preteritamente.

Pois bem.

Após detida análise aos novos documentos juntados pela parte requerente, entendo por bem manter sentença de
id.: 6647744
por seus termos
,
tendo em vista que, nas novas provas juntadas aos autos, as requerentes comprovaram que, quando da entrada em vigência da Lei nº 5204/2004, as mesmas obtiveram a progressão pelo plano anterior (Lei nº 3.980/2002).

Ou seja, as autoras encontravam-se em referência diversa da faixa 01 no momento da admissão da Lei Municipal 5.204/2011, contudo, não houve os dois avanços por cada progressão já obtida antes da mencionada lei (direito adquirido).

A título de complementação, transcrevo parte da sentença de piso que adoto como minhas razões de decidir:

Assim, observa-se que todas as autoras, encontravam-se em referência diversa da faixa 01 no momento da admissão da Lei Municipal 5.204/2011, contudo, não houve os dois avanços por cada progressão já obtida antes da mencionada lei (direito adquirido).

Assim, requerem a procedência da demanda para condenar os requeridos a realizarem o enquadramento adequado com base nas progressões já obtidas antes de 2011, na forma do art. 31, inc. IV, da Lei nº 5.204/2011, com a devida correção da aposentadoria pelo IPVV. Requerem, ainda, o ressarcimento da diferença remuneratória devida nos reflexos das parcelas remuneratórias que levavam em consideração o vencimento base, respeitado o quinquênio anterior ao ajuizamento, além da correta referência de vencimento.

Pois bem. A Lei n. 5.204/2011, de 17/11/2011, instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais de saúde do município de Vila Velha.

O artigo 31 elucida de qual forma irá ocorrer o enquadramento nas referências, vale transcrever:

Art. 31. Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimento constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo Plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Em detida análise dos autos, observa-se na ficha de situação funcional da requerentes que NEUSA RAIMUNDO PEREIRA MOULAZ, ANNE HELEN SPAVIER FERREIRA, INGRID SCHNEIDER PLAZZI, CÉLIA REGINA NASCIMENTO RECCO e VALESCA TRES MEDINA WEHBE, não estavam enquadradas na faixa 1, demonstrando que já tinha obtido progressão pelo plano anterior e, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado, devem avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da Lei.

Esclareço, desde já, que o enquadramento na classe/referência acima mencionado considera a realidade das Requerentes em 2011, quando da entrada em vigor da Lei Municipal nº 5204, devendo a parte requerida observar, quando for efetivar o cumprimento deste comando, eventuais modificações e escalonamentos que administrativamente obtiver.

Com isso, é possível concluir que o enquadramento e unificação aplicável às demandantes por determinação do novo plano de cargos e salários (Lei 5.204/2011), não foi aplicada de forma acertada.

Cabe registrar que a conclusão ora externada não viola a súmula 339 e a súmula vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal, mas tão somente aplica a legislação pertinente ao caso em tela.

Por fim, em que pese a edição de nova lei 6.772/2022, publicada em diário oficial no dia 02/01/2023, devem os requeridos procederem com o ajuste determinado neste comando sentencial, pois houve a supressão do enquadramento correto da requerente durante a vigência da Lei 5.204/2011.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença de
id.: 6647744, que julgou procedente o pleito autoral,
tal como foi lançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)